Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DE ATO DEMISSÓRIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. EFEITOS RETROATIVOS. PREVISÃO LEGAL. ALCANCE. EFEITOS FINANCEIROS. COROLÁRIO DO EFEITO EX TUNC CONFERIDO AO ATO DE REINTEGRAÇÃO.
1. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido, nos termos do art. 36 da Lei Complementar no 840/2011.
2. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, acarretando, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal exoneração. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.